Tribunal: TJSP
Processo: 1500124-88.2019.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500124-88.2019.8.26.0600, da Comarca de Lins, em que é apelante/apelado CARLOS
HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e Deram parcial provimento ao recurso ministerial para fixar a
pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 777 dias-multa. No
mais, mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-88.2019.8.26.0600 -Voto no
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500124-88.2019 Lins
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Carlos
Henrique de Souza Júnior
Juiz: Luciano Brunetto Beltran
Voto no 17480
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas readequação da pena elevada
quantidade de droga regime fechado adequado
recurso da defesa não provido e recurso
ministerial parcialmente provido.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR e pelo Ministério Público,
contra a sentença de fls. 233/243, cujo relatório se adota e acrescenta-
se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime
fechado, bem como ao pagamento de 666 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-88.2019.8.26.0600 -Voto no
3
O i. representante do Ministério Público
apresentou as razões de apelação (fls. 247/251). Pugna pelo aumento
da pena-base em razão da quantidade de droga.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 283/285. Pugna pela absolvição.
Regularmente processados os recursos, e
apresentadas as contrarrazões (fls. 283/285 e 297/307).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo improvimento ao recurso da defesa e pelo provimento ao recurso
ministerial (fls. 316/321).
É o relatório.
O recurso defensivo não merece provimento e
o recurso ministerial deve ser parcialmente provido.
Verifica-se que o Réu foi condenado como
incurso nas sanções do artigo 33, “caput” da Lei no 11.343/06, porque
no dia, hora e local, mencionados na denúncia, guardava e tinha em
depósito, para fins de tráfico, droga consistente em 2 tijolos de
maconha, pesando, aproximadamente, 960,01 gramas, substância,
esta, que causa dependência física e psíquica, tudo sem autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-88.2019.8.26.0600 -Voto no
4
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 148/151, que constatou tratar-
se de maconha, a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico afirmando que
que tinha pouca maconha em casa apenas para seu consumo e que o
dinheiro teria recebido por seu trabalho no sistema carcerário, pois
havia saído da prisão 19 dias antes dos fatos. Entretanto, nada que
pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido.
Os
policiais,
em
juízo,
afirmaram
que
receberam denúncia via Copom informando que o Réu teria maconha
escondida em sua residência para venda. Afirmaram que foram ao
local, foram recebidos pelo Réu e seu irmão e, em buscas,
encontraram dinheiro e no quintal a droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-88.2019.8.26.0600 -Voto no
5
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-88.2019.8.26.0600 -Voto no
6
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não
havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para
consumo em conjunto com outros.
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
dos Réus como incursos no art. 33, “caput da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
Merece reparo a dosimetria da pena.
A pena-base deve ser fixada cima do mínimo
legal pela quantidade de droga (quase um quilo de maconha), mas
entendo que 1/6 seja suficiente, resultando em 5 anos e 10 meses de
reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.
Na segunda fase, com o reconhecimento da
reincidência específica, a pena foi corretamente majorada em 1/3,
resultando na pena definitiva da 7 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão e ao pagamento de 777 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-88.2019.8.26.0600 -Voto no
7
Não há que se falar na aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, uma
vez que o réu é reincidente e de acordo com o referido parágrafo,
apenas incide a causa de diminuição de pena “desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa”. Assim, correta a r.
sentença que deixou de aplicar a diminuição.
No mais, deve ser mantido o regime inicial
fechado, ante a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e
nocividade concreta da conduta e também evidenciada pela
quantidade da droga apreendida, com fundamento no § 3o do artigo
33 do Código Penal, sendo inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo e dou parcial provimento ao recurso ministerial para fixar a
pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de
777 dias-multa. No mais, mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-88.2019.8.26.0600 -Voto no
8
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator